Tribunal: TJBA
Processo: 8026734-65.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Ação Cível Originária nº 8026734-65.2022.8.05.0000

Autor: Município de Santanópolis

Advogada: Dra. Jussiara Oliveira da Silva (OAB/BA nº 40.623)

Réu: Estado da Bahia

Réu Fundo Estadual de Assistência Social da Bahia – FEAS

Réu: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

Advogados: Dr. Marcelo Mendes Santos (OAB/BA nº 23.367) e Dr. Victor Ferreira Paes Cardoso (OAB/BA nº 40.124 (ID 33932479)

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS, EM FACE DO ESTADO DA BAHIA, DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES DE RESSARCIMENTO, EM RELAÇÃO A CONTAS NÃO PRESTADAS NO CUMPRIMENTO DE CONVÊNIOS, E DE RETIRADA OU SUSPENSÃO DA CORRESPONDENTE NEGATIVAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO.

REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA.

NÃO CONHECIDO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. ART. 355, I, CPC. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA DETERMINAR, AOS RÉUS, QUE SE ABSTENHAM DE EXIGIR, DA PARTE AUTORA, CERTIDÃO NEGATIVA RELATIVA AOS DÉBITOS DECORRENTES DA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS CONVÊNIOS INDICADOS, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. MANTIDOS OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA CORRESPONDENTE DECISÃO MONOCRÁTICA.

Julgamento antecipado do mérito. Prova exclusivamente documental. Desnecessidade de outras provas. Art. 355, I, CPC (“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; [...].”).

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, dada a afirmação, na petição inicial, de que é o responsável pela emissão das certidões negativas questionadas pelo Município Autor.

Não conhecida a alegação de prescrição da pretensão da pretensão de ressarcimento quanto aos valores dos convênios celebrados por Administrações anteriores. Matéria pendente de julgamento em ações propostas em face do Município de Santanópolis. Incidência do art. 485, V, CPC, segundo o qual o juiz não julgará o mérito se reconhecer a existência de litispendência.

Extingue-se o processo, sem exame de mérito, em relação ao Fundo Estadual de Assistência Social do Estado da Bahia – FEAS, por se tratar de ente sem personalidade jurídica, na forma do art. 485, IV, do CPC.

M
érito. D
emonstr
ado, pela parte autora,
que foram tomadas as medidas legais cabíveis, objetivando-se a r
eparação dos atos praticados pela
gestão Municipal anterior, no sentido do ressarcimento integral dos convênios em questão, bem como pela responsabilização por improbidade administrativa.

Demonstrado,
em relação aos
Convênios nº 467/2006, 496/2007 e 196/2008,
que as referidas
providências resultaram na Ação Civil Pública
nº 0000233-62.2011.8.05.0109,
promovida pelo Ministério Público,
e que o próprio Município
de Santanópolis i
ngressou com o Processo nº 0001473-58.2009.8.05.0109, com a finalidade de obter documentos em relação aos mencionados convênios, bem como o competente ressarcimento;
indicado, na
petição inicial, ainda, sobre o Convênio nº 312/2005, que há ação de ressarcimento em curso, correspondente ao Processo nº 8000966-04.2022.8.05.0109.

Contexto fático que autoriza a incidência da orientação firmada no âmbito do Colendo STJ: “[...]
VI – Ademais, o decisum recorrido está em consonância com o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça, de que, quando comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito, por parte do gestor público atual, com vistas à reparação de danos eventualmente cometidos, deve ser afastada a inscrição do Município no cadastro de inadimplentes por falta atribuída à gestão anterior da Prefeitura
. [...] VIII - Recurso especial não conhecido.”. (grifo ausente no original) (REsp n. 1.911.586/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021).

Do exposto, julga-se antecipadamente o mérito da ação, com fundamento no art. 335, I, CPC. Não se conhece a alegação de prescrição das pretensões de ressarcimento e rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado da Bahia. No mérito, e julgam-se parcialmente procedentes as pretensões da parte autora, no sentido de se determinar, ao Estado da Bahia e à CONDER, que se abstenham de exigir, da parte autora, certidão negativa relativa aos débitos decorrentes da não prestação de contas nos Convênios 312/2005, Convênio 467/2006, Convênio 496/2007, Convênio 196/2008, e Convênio 189/2007, pelo princípio da intranscendência subjetiva das sanções, mantendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão de ID 30902872, restando prejudicado o julgamento dos Agravos Internos nº 8026734-65.2022.8.05.0000.1 e 8026734-65.2022.8.05.0000.2, aos quais se deve juntar cópia do presente acórdão. Tratando-se de sucumbência mínima da parte autora, não deve pesar, sobre esta, condenação quanto ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, condenando-se, por outro lado, os réus, ao pagamento de honorários ao Advogado do Município autor, com base no art. 85, § 2º, I a IV, CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, retificado para a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se. Intime-se.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Cível Originária nº 8026734-65.2022.8.05.0000, proposta pelo Município de Santanópolis, em face do Estado da Bahia, do Fundo Estadual de Assistência Social da Bahia – FEAS e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em julgar antecipadamente o mérito da presente ação, com fundamento no art. 335, I, CPC, não se conhecendo da alegação de prescrição das pretensões de ressarcimento e rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado da Bahia. No mérito, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de se determinar aos réus, que se abstenham de exigir, da parte autora, certidão negativa relativa aos débitos decorrentes da não prestação de contas nos Convênios 312/2005, Convênio 467/2006, Convênio 496/2007, Convênio 196/2008, e Convênio 189/2007, pelo princípio da intranscendência subjetiva das sanções, mantendo-se os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão de ID 30902872, restando prejudicado, portanto, o julgamento dos Agravos Internos nº 8026734-65.2022.8.05.0000.1 e 8026734-65.2022.8.05.0000.2, aos quais se deve juntar cópia do presente acórdão. Tratando-se de sucumbência mínima da parte autora, não deve pesar sobre esta condenação quanto ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, condenando-se, por outro lado, os réus, ao pagamento de honorários ao Advogado do Município autor, com base no art. 85, § 2º, I a IV, CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, retificado para a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)